Tribunal: TJDFT
Processo: 0039678-30.2008.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O A d. Procuradoria de Justiça foi provocada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela Viação Planalto Ltda. VIPLAN. Em cota, requereu que fosse certificada a tempestividade na oposição dos embargos de declaração ao acórdão proferido no julgamento da apelação cível (Id 27441545). É o relatório. Decido. A informação requerida pela d. Procuradoria de Justiça se mostra útil para a apreciação da admissibilidade dos embargos de declaração. Como o órgão ministerial oficia como fiscal da ordem jurídica, a providência requestada deve ser atendida, para que a manifestação abranja, inclusive, a cognição do recurso. Diante dessa consideração, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o requerimento formulado pela d. Procuradoria de Justiça. Em consequência, DETERMINO: a) que a diligente Secretaria da 1a Turma Cível certifique a tempestividade na oposição dos embargos de declaração catalogados no Id 11398763; e b) encaminhe os autos novamente para a d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora